Tribunal: TJSP
Processo: 1052999-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente de Trajeto – Fratura punho esquerdo – Incapacidade laborativa não comprovada – Amparo indevido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555241
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052999-84.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HAROLDO
ANDRADE NUNES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052999-84.2019.8.26.0053 -Voto no 24.747
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1052999-84.2019
APELANTE:
Haroldo Andrade Nunes
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 1a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.747
Acidente do trabalho Acidente de Trajeto Fratura
punho esquerdo
Incapacidade laborativa não
comprovada Amparo indevido Sentença mantida
Recurso improvido.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao apelo.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação da parte autora
contra a r. sentença de fls. 87/89 que, em ação acidentária, julgou
improcedente o pedido deduzido, pois o juiz de primeiro grau, com base
no conjunto probatório coligido, entendeu não comprovada a
incapacidade laborativa, para a queixa de lesões decorrentes de acidente
de trajeto (automobilístico), ocorrido em 09.06.2019.
Inconformado, o obreiro interpôs o presente
recurso, arguindo, preliminarmente, nulidade do laudo pericial, pois
elaborado por médico sem especialidade em ortopedia. No mérito, insiste
na tese de que faz jus ao amparo acidentário, pois sofreu acidente de
trajeto (automobilístico), o qual resultou em sequelas incapacitantes.
Ressalta que haverá, no mínimo, demanda por maior esforço no
desempenho de suas atividades profissionais habituais. Salienta que
exerce a função de pizzaiolo, portanto, qualquer lesão em membros
superiores significará incapacidade. Pede o provimento do recurso,
decretando-se a procedência do pedido (fls. 91/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052999-84.2019.8.26.0053 -Voto no 24.747
3
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, rejeito a arguição de nulidade do
parecer médico oficial.
Com efeito, o trabalho técnico foi bem elaborado,
inclusive, com resposta a quesitos das partes.
Ainda que se admita, por hipótese, que não tenha
sido elaborado por especialista em ortopedia, o médico perito nomeado
pelo juiz 'a quo' possui conhecimentos suficientes para aferir a existência
de alterações clínicas, bem como a influência destas na aptidão de
trabalho do autor.
Assim, não vislumbro qualquer vício a justificar a
declaração de nulidade dessa prova.
Passo ao exame do mérito.
O autor narra, na inicial, que, na vigência de
contrato de trabalho assinado com a Pizzaria Gina Ltda., desde
02.01.2019 (fl. 61), para exercer funções de pizzaiolo, sofreu, em
09.06.2019, acidente de trajeto (automobilístico), do qual resultaram
sequelas que reduziram sua capacidade laborativa de forma definitiva.
Recebeu
auxílio
doença
acidentário
entre
25.06.2019 e 20.09.2019 (fls. 67/75).
Veio a juízo pleiteando o reparo definitivo da lei.
Contudo, sem razão, devendo ser mantida a
improcedência do pedido.
Quanto ao acidente de trajeto, noto que o mesmo
foi devidamente registrado perante a autoridade pericial, conforme
Boletim de Ocorrência (fls. 17/19).
A CAT foi emitida pelo empregador (fl. 15) e o
INSS concedeu auxílio doença acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052999-84.2019.8.26.0053 -Voto no 24.747
4
Já no que se refere à incapacidade laborativa,
observo que o perito de confiança, ao examinar o autor, conquanto tenha
confirmado a lesão experimentada pelo apelante e a intervenção cirúrgica
sofrida, afastou redução da capacidade laborativa (fl. 32):
“EXAME FÍSICO
ANTEBRAÇO E PUNHO ESQUERDOS
Cicatriz na extremidade radial anterior, cirúrgica.
Força muscular mantida também para a preensão.
Sem sinais inflamatórios.
Antebraço esquerdo trófico.
Flexão e extensão do punho limitadas em grau
mínimo.
Pronação e supinação preservadas.
Dominância direita.”
Ao final, o perito concluiu (fl. 32):
“A funcionalidade do punho esquerdo foi perdida
em grau muito reduzido, estando os demais movimentos mantidos.
Existe relação causal entre o trauma e os
achados que, no entanto dentro do contexto de trabalho do Autor, não
haverá impedimento ou necessidade de maior esforço para a sua
satisfatória execução, assim, sem sequelas acidentárias a serem
apuradas.”
O autor não trouxe qualquer elemento técnico
que pudesse infirmar o parecer médico oficial, o qual, então, merece
prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052999-84.2019.8.26.0053 -Voto no 24.747
5
Importante observar que a legislação regente
prevê indenização na hipótese de efetiva redução da aptidão de trabalho
e não pela simples existência da lesão em si.
Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes
de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (AP 644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm Rel
Alberto Gentil 01/12/2009).
Assim, diante de todo o exposto, ausente
comprovação de incapacidade laborativa, de rigor a manutenção da
improcedência do pedido.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR